Tribunal: TJMT
Processo: 1006247-23.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006247-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CELIA REGINA DA SILVA - CPF: 441.959.071-87 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. ALEGADO DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL COM BASE EM PERCENTUAL DO SALÁRIO DE ENFERMEIRO. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal, técnica de enfermagem do Município de Cuiabá, contra sentença de improcedência proferida em ação de cobrança de diferenças salariais. A autora alegou fazer jus ao recebimento de 70% do salário de um enfermeiro municipal de mesma carga horária e padrão, com base na Lei Federal no 14.581/2023 e no Decreto Municipal no 10.178/2024, totalizando R$ 31.073,28 em diferenças desde abril de 2023. O Município defendeu a legalidade da remuneração atual e a aplicação da Súmula Vinculante no 37 do STF, além de invocar a vedação constitucional à vinculação remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode aplicar diretamente a Lei Federal no 14.581/2023 e o Decreto Municipal no 10.178/2024 para determinar o pagamento de diferenças salariais com base em percentual do salário de enfermeiro municipal; (
ii
) estabelecer se a pretensão da servidora configura equiparação salarial vedada pela Súmula Vinculante no 37 do STF; (
iii
) determinar se há violação ao artigo 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal, diante da ausência de lei municipal específica que autorize a equiparação pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da Lei Federal no 14.581/2023, que fixa piso nacional para profissionais da enfermagem, não é automática no âmbito municipal, exigindo edição de norma local específica, observância à Lei de Responsabilidade Fiscal e respeito à iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo.

A pretensão da recorrente de receber 70% do salário de um enfermeiro municipal com vencimento superior ao piso nacional caracteriza vinculação remuneratória não prevista em lei municipal, afrontando o artigo 37, XIII, da CF/88.

A Súmula Vinculante no 37 do STF veda expressamente a concessão judicial de aumento salarial com fundamento no princípio da isonomia, o que se verifica na hipótese em análise, já que não há base legal local que autorize a equiparação pleiteada.

A legislação municipal vigente (LC no 430/2017) define a estrutura remuneratória da categoria, e o Decreto Municipal no 10.178/2024 apenas concede revisão geral anual, não
criando nova
forma de cálculo ou vinculação entre cargos distintos.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, X, exige lei específica para qualquer aumento de remuneração, cuja iniciativa é privativa do Poder Executivo, o que impede o Judiciário de atuar como legislador positivo.

Não se verifica litigância de má-fé, pois as demandas ajuizadas pela recorrente possuem objetos e fundamentos distintos, não configurando identidade entre ações.

A ausência de previsão legal expressa e a impossibilidade jurídica do pedido inviabilizam a pretensão, independentemente da comprovação dos valores efetivamente percebidos pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação judicial de remuneração de servidor público com base em percentual sobre vencimento de cargo diverso, sem previsão legal específica, configura vinculação remuneratória vedada pelo artigo 37, XIII, da CF/88.

A Lei Federal no 14.581/2023, que estabelece o piso nacional da enfermagem, não autoriza, por si só, a reestruturação da remuneração dos servidores públicos municipais, exigindo lei local específica.

A atuação judicial que resulta em majoração de vencimentos por equiparação, ainda que com fundamento em piso nacional, afronta a Súmula Vinculante no 37 do STF e o princípio da separação dos poderes.

R E L A T Ó R I O

I. DO RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 299585850) interposto por CÉLIA REGINA DA SILVA contra a r. Sentença (ID 299584398 e ID 299584399) proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Verbas Rescisórias (ID 299584365) ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

A
Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 299585850), reiterando os argumentos de que seu pleito não se confunde com equiparação salarial vedada pela Súmula Vinculante no 37, mas sim com a aplicação de normas federais e municipais expressas que instituíram o piso salarial nacional para os profissionais de enfermagem, inclusive técnicos, com valores objetivos e vinculantes.

Citou decisões que, em sua visão, afastam a aplicação da SV 37 em casos de cumprimento de piso salarial nacional.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, e os benefícios da justiça gratuita foram mantidos (Decisão ID 299585852 e ID 299585853).

O Município de Cuiabá apresentou Contrarrazões (ID 299585854), pugnando pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, reafirmando os óbices da Súmula Vinculante no 37, a ausência de direito à equiparação entre cargas horárias distintas (Art. 37, XIII, CF/88) e a legalidade da remuneração fixada pela Lei Complementar Municipal no 430/2017.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

II. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado (ID 299585850) foi interposto dentro do prazo legal de 10 (dez) dias úteis, contados da publicação da sentença (ID 299584398 e ID 299584399), conforme o art. 42 da Lei no 9.099/95.

A Recorrente é beneficiária da justiça gratuita, deferida na Petição Inicial (ID 299584365) e mantida na decisão que recebeu o recurso (ID 299585852 e ID 299585853), o que dispensa o recolhimento do preparo recursal.

Assim, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

III. DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia central do presente recurso inominado reside na possibilidade de o Poder Judiciário determinar o pagamento de diferenças salariais a uma técnica de enfermagem do Município de Cuiabá, com base na Lei Federal no 14.581/2023 e em um Decreto Municipal, sob o argumento de que a pretensão não se confunde com a vedação da Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal.

III.1. Da Inaplicabilidade da Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal e a Distinção entre Isonomia e Cumprimento de Lei Específica no Contexto da Remuneração de Servidores Públicos.

A Recorrente, em suas razões recursais (ID 299585850), argumenta que sua pretensão não se
subsume
à vedação da Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, porquanto não busca uma equiparação salarial genérica baseada em isonomia, mas sim a aplicação direta de legislação específica, notadamente a Lei Federal no 14.581/2023 e o Decreto Municipal no 10.178/2024. Sustenta que a Lei Federal no 14.581/2023, ao alterar a Lei no 7.498/86, fixou nacionalmente o valor do piso da categoria e definiu que os técnicos em enfermagem devem receber, no mínimo, 70% do piso dos enfermeiros, e que essa norma foi considerada constitucional pelo STF no julgamento das
ADIs
7222, 7224 e 7225.

Contudo, uma análise detida e aprofundada dos autos revela que, embora a Lei Federal no 14.581/2023 tenha, de fato, estabelecido um piso salarial nacional para os profissionais de enfermagem, a sua implementação no âmbito dos entes federativos, especialmente para os servidores públicos, não se opera de forma automática e
incondicionada, desconsiderando as peculiaridades do regime jurídico administrativo e as balizas orçamentárias e legislativas locais.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 7.222, 7.224 e 7.225, que versavam sobre a constitucionalidade da Lei no 14.434/2022 (precursora da Lei no 14.581/2023), estabeleceu condições para a aplicação do piso salarial, notadamente a necessidade de observância da Lei de Responsabilidade Fiscal e a edição de lei específica para a criação ou aumento de despesa.

A Suprema Corte não conferiu à referida lei federal o condão de, por si só, reestruturar as carreiras e os planos de vencimentos dos servidores públicos estaduais e municipais, sem a devida observância das competências legislativas e das restrições orçamentárias.

A pretensão da Recorrente, ao postular o recebimento de 70% do salário de um enfermeiro com base em uma tabela municipal (R$ 11.084,83, conforme Petição Inicial ID 299584365), e não no piso nacional de R$ 4.750,00 para enfermeiros (também mencionado na Petição Inicial ID 299584365), configura, em essência, uma tentativa de reestruturação remuneratória por via judicial.

A Lei Federal no 14.581/2023 estabelece um piso mínimo, mas não impõe uma vinculação percentual a um salário de enfermeiro que já se encontra acima desse piso nacional, especialmente quando a legislação municipal não prevê tal correlação de forma expressa e vinculante para todos os componentes da remuneração.

O Decreto Municipal no 10.178/2024, invocado pela Recorrente, é, conforme bem pontuado pelo Município em sua Contestação (ID 299584395) e Contrarrazões (ID 299585854), um ato normativo que concedeu a Revisão Geral Anual (RGA), e não um instrumento de implementação do piso nacional da enfermagem nos moldes de uma nova estrutura de carreira que vincule o salário do técnico a um percentual do salário do enfermeiro de forma diversa daquela já prevista na Lei Complementar Municipal no 430/2017.

A Súmula Vinculante no 37 do STF, ao vedar que o Poder Judiciário, sem função legislativa, aumente vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia,
visa preservar o princípio da separação de poderes e a autonomia dos entes federativos na gestão de suas políticas de pessoal e orçamentárias.

A interpretação extensiva que a Recorrente busca dar à Lei no 14.581/2023, para vincular seu vencimento a um percentual de um salário de enfermeiro
municipal
que excede o piso nacional, transcende a mera aplicação de uma lei específica e adentra o campo da criação de uma nova estrutura remuneratória, o que é vedado.

A jurisprudência citada pela Recorrente, embora reconheça a aplicabilidade do piso nacional, não autoriza o Judiciário a
criar uma nova
fórmula de cálculo que não esteja expressamente prevista na legislação local, especialmente quando esta já possui um plano de carreira e remuneração estabelecido.

III.2. Da Vedação Constitucional à Vinculação ou Equiparação de Espécies Remuneratórias e a Autonomia Legislativa Municipal na Gestão de Pessoal.

Adicionalmente, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, inciso XIII, é categórica ao proibir a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

Esta norma constitucional tem por escopo precípuo evitar o indesejável "efeito cascata" e garantir a independência e a autonomia dos entes federativos na definição de suas políticas salariais, impedindo que o aumento de uma categoria profissional acarrete, automaticamente, o reajuste de outras por mera equiparação ou vinculação.

A finalidade é assegurar a previsibilidade orçamentária e a discricionariedade do legislador na organização das carreiras públicas.

A Lei Complementar Municipal no 430/2017 (mencionada na Petição Inicial ID 299584365 e Contestação ID 299584395) estabelece a estrutura salarial dos profissionais de enfermagem no Município de Cuiabá, definindo os vencimentos com base em critérios objetivos de cargo, classe, padrão e jornada de trabalho.

O Decreto Municipal no 10.178/2024 (também mencionado na Petição Inicial ID 299584365 e Contestação ID 299584395), por sua vez, concedeu a Revisão Geral Anual (RGA), que é um reajuste linear para recompor perdas inflacionárias, e não uma reestruturação que vincule o salário do técnico a um percentual do salário do enfermeiro de forma diversa daquela já prevista na legislação municipal.

A distinção entre a Revisão Geral Anual e a reestruturação de carreira é fundamental para a compreensão da autonomia administrativa e orçamentária do ente público.

A pretensão da Recorrente de ter seu salário fixado em 70% do vencimento de um enfermeiro, com base em uma tabela municipal que já remunera o enfermeiro acima do piso nacional, implica em uma vinculação remuneratória que não encontra amparo na legislação municipal específica e que, se deferida judicialmente, violaria diretamente o artigo 37, inciso XIII, da Constituição Federal.

A jurisprudência pátria, inclusive a citada na sentença (ID 299584398 e ID 299584399) e nas contrarrazões (ID 299585854), é uníssona ao reafirmar a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, criando ou reestruturando vencimentos de servidores públicos, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes e à autonomia orçamentária dos entes federativos.

A intervenção judicial, nesse caso, desvirtuaria a função jurisdicional, transformando-a em uma instância de revisão de políticas remuneratórias, o que é incompatível com o modelo constitucional brasileiro.

III.3. Da Observância ao Princípio da Legalidade Estrita e da Iniciativa Privativa do Poder Executivo na Definição de Políticas Remuneratórias.

O regime jurídico dos servidores públicos é pautado pelo princípio da legalidade estrita, o que significa que a Administração Pública somente pode fazer o que a lei autoriza.

A remuneração dos servidores públicos, conforme preceitua o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, somente pode ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso.

No âmbito municipal, a iniciativa para leis que disponham sobre aumento de remuneração de servidores é privativa do Chefe do Poder Executivo, por simetria com o artigo 61, § 1o, inciso II, alínea "a", da Carta Magna.

Essa prerrogativa visa garantir a coerência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos, evitando que aumentos salariais sejam concedidos sem o devido planejamento e sem a observância das prioridades administrativas.

A intervenção judicial para determinar um aumento salarial ou uma nova forma de cálculo remuneratório, como pleiteado pela Recorrente, sem a devida previsão em lei específica de iniciativa do Poder Executivo, configuraria uma indevida e inconstitucional ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo e Legislativo.

Tal atuação desrespeitaria a tripartição de poderes, pilar fundamental do Estado Democrático de Direito.

Ademais, a concessão de aumentos salariais sem a correspondente previsão orçamentária e sem a observância dos limites de despesa com pessoal, conforme o artigo 169 da Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal, comprometeria a saúde financeira do Município e, consequentemente, a prestação de outros serviços públicos essenciais à população, como saúde, educação e segurança, que são áreas de alta demanda e sensibilidade social.

A Recorrente não demonstrou que o Município de Cuiabá deixou de cumprir a Lei Complementar no 430/2017 ou o Decreto Municipal no 10.178/2024 em relação à sua remuneração.

O que se observa é uma insatisfação com a estrutura remuneratória existente e uma tentativa de obter, por via judicial, uma equiparação que não está expressamente prevista na legislação municipal e que, se implementada, violaria os princípios constitucionais da separação de poderes e da vedação de vinculação remuneratória.

A Administração Pública, ao contrário do que se alega, tem cumprido com suas obrigações legais ao remunerar seus servidores com base na legislação específica que rege a carreira de enfermagem no âmbito municipal e ao conceder as revisões gerais anuais.

III.4. Da Ausência de Litigância de Má-Fé e do Ônus da Prova no Contexto da Demanda.

No que concerne à preliminar de litispendência e litigância de má-fé arguida pelo Município (Contestação ID 299584395), a Recorrente, em sua Impugnação (ID 299584397), esclareceu que as demandas propostas possuem objetos e causas de pedir distintos, sendo
uma referente
a adicional de insalubridade e a presente, a equiparação
salarial. Embora se reconheça a preocupação com o fenômeno do "demandismo" e o potencial abarrotamento do Poder Judiciário por ações repetitivas, a mera propositura de ações distintas, desde que com fundamentos e pedidos diversos, não configura, por si só, litigância de má-fé, que exige a comprovação de dolo processual ou de conduta temerária. A boa-fé processual é presumida, e sua quebra deve ser cabalmente demonstrada.

No que tange ao ônus da prova, a Recorrente apresentou holerites (
IDs
299584390, 299584389, 299584388, 299584387, 299584386, 299584382, 299584381, 299584380, 299584379, 299584378, 299584377, 299584376, 299584375, 299584374, ID 299584373, ID 299584372, ID 299584371, ID 299584370, ID 299584369, ID 299584368, ID 299584367, ID 299584366) e a tabela de cálculo (Petição Inicial ID 299584365). Contudo, a questão central não reside na comprovação dos valores
efetivamente recebidos
, que são incontroversos, mas sim na
existência do direito subjetivo
à equiparação salarial nos termos pleiteados, o que, conforme exaustivamente demonstrado nos tópicos anteriores, esbarra em óbices constitucionais e legais intransponíveis.

O ônus de demonstrar a existência de um direito subjetivo à reestruturação remuneratória, em descompasso com a legislação municipal vigente e com as balizas constitucionais que regem a remuneração dos servidores públicos, recai sobre a parte autora, e este ônus não foi satisfatoriamente cumprido.

A mera alegação de que a Lei Federal no 14.581/2023 e o Decreto Municipal no 10.178/2024 autorizariam a equiparação nos moldes pretendidos não se sustenta diante da interpretação sistemática do ordenamento jurídico e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

IV. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, e por tudo o que consta dos autos,
CONHE
Ç
O DO RECURSO
e

NEG
O
PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo-se
incólume
a r. Sentença proferida pelo Juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei no 12.153/2009, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025